Tribunal: STF
Processo: ARE 1449412
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRODINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVDADE. ICMS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.  MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS INCIDENTE SOBRE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO/FLUVIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 881. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. ICMS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO/FLUVIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Não merece amparo o pedido de suspensão do feito referente ao Tema nº 881 de repercussão geral, nos autos do RE 949297 RG, uma vez que no aludido recurso extraordinário, a Suprema Corte acabou por reconhecer a existência de repercussão geral sobre o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. Entretanto, a tese utilizada pelo recorrente para amparar sua pretensão não se sustenta na hipótese, uma vez que no julgamento da ADI nº 2669, o STF reconheceu tão somente a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre, nada se referindo, portanto, à situação versada nos presentes autos, que diz respeito à incidência do ICMS sobre o transporte aquaviário. 2. O trânsito em julgado da sentença prolatada na ação declaratória de inexistência de obrigação tributária e repetição de indébito de n. 2006.0000.5732-0/0 (PIPES x Estado do Tocantins) torna inexigível, pelo Estado do Tocantins, o ICMS sobre a atividade econômica de transporte aquaviário/fluvial interestadual e intermunicipal de pessoas, bens, mercadorias ou valores explorada especificamente pela empresa PIPES Empreendimentos Ltda. 3. Por força do trânsito em julgado da sentença prolatada na ação declaratória de inexistência de obrigação tributária e repetição de indébito de n. 2006.0000.5732-0/0 é vedado ao Estado do Tocantins cobrar da empresa PIPES Empreendimentos Ltda, em qualquer feito executivo fiscal, ICMS sobre a atividade econômica de transporte aquaviário/fluvial interestadual e intermunicipal de pessoas, bens, mercadorias ou valores explorada especificamente pela empresa PIPES Empreendimentos Ltda. 4. A sentença prolatada na ação declaratória de inexistência de obrigação tributária e repetição de indébito de n. 2006.0000.5732 (PIPES x Estado do Tocantins) faz efeitos somente inter partes, vale dizer, na relação jurídica entre a empresa PIPES Empreendimentos Ltda e o Estado do Tocantins, não alcançando quaisquer outras partes. 5. Apelação cível conhecida e improvida.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente